Tribunal: CARF
Processo: 10831.724290/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.724290/2014-65
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.269 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PADTEC S/A

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
IMPORTADOR. INDICAÇÃO INDEVIDA DO CÓDIGO TARIFÁRIO.
CLASSIFICAÇÃO
APONTADA
PELO
FISCO
IGUALMENTE
INCORRETA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. ESCOLHA DE UMA
TERCEIRA
CLASSIFICAÇÃO.
MULTA
POR
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA. CABIMENTO.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001,
ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento
de ofício está igualmente incorreta - Súmula CARF no 161.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3301-003.147, de 24 de janeiro de 2017 (e-folhas 2.373 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Classificação Fiscal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.724290/2014-65
Fl. 2417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.269 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.724290/2014-65

Período de apuração: 2006 a 2010
FUNDAMENTAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
TERCEIRA
HIPÓTESE
DECLASSIFICAÇÀO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. Verificado que a classificação
fiscal das mercadorias, objeto da lide. diz respeito a um código NCM diverso, tanto
daquele utilizado pela impugnante, bem como daquele que a fiscalização entendeu ser a
correta, o lançamento deverá ser julgado improcedente por erro na sua fundamentação.
Sendo improcedente a classificação do Fisco, também devem ser julgadas
improcedentes as multas dos artigos 44 e 45 da Lei n° 9.430 96. e do artigo 84. L da
Medida Provisória n° 2.158-35. de 2001. cominadas em decorrência do lançamento
equivocadamente fundamentado.
Recurso Voluntário Provido
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 2.380 e segs) diz
respeito à exoneração da multa regulamentar de 1% (um por cento) do valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente pelo sujeito passivo.
Tal como consta na ementa do acórdão, acima reproduzida, e na
fundamentação voto, o Colegiado entendeu que a multa de um por cento do valor da mercadoria
por classificação fiscal indevida, prevista no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, deveria ser exonerada nas situações em que, embora incorreta a classificação adotada
pelo contribuinte na importação das mercadorias, também se demonstrasse indevida a
classificação escolhida pela Fiscalização Federal.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 2.380 e segs.
Contrarrazões do contribuinte às e-folhas 2.399 e segs. Pede que seja negado
provimento ao recurso especial do Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
No mérito, não subsiste mais nenhuma controvérsia acerca da matéria que se
apresenta para decisão deste Colegiado, uma vez que, a seu respeito, tenha sido aprovada a
súmula CARF no161, com o seguinte teor.
Súmula CARF no 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Fl. 2418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.269 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.724290/2014-65

Com base nisso, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2419
DF CARF MF
Documento nato-digital